Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. CRÉDITO. APURAÇÃO. EXCESSO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR DOS HONORÁRIOS. PERCEPÇÃO DE CRÉDITO MILIONÁRIO. PRESRVAÇÃO DA SALVAGUARDA DEFRONTE O AUFERIDO E AO EXCESSO DEMANDADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. CABEÇALHO. CONSIGNAÇÃO DE QUE O RECURSO FORA DESPROVIDO, CONQUANTO PROVIDO. SANEAMENTO. NECESSIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Havendo a ementa do acórdão consignado que o agravo de instrumento resolvido restara desprovido em descompasso com a resolução efetivamente conferida, que provera integralmente a pretensão aviada pelo agravante, nos termos explicitados na fundamentação, no dispositivo do voto condutor do acórdão e na parte final da própria ementa, o erro material deve ser saneado de forma a ser o decidido purificado do equívoco que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao recurso.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos da agravante conhecidos e providos para retificação de erro material, sem efeitos infringentes. Embargos do agravado conhecidos e desprovidos. Unânime.